Tribunal: TJMT
Processo: 1016376-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016376-03.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 01.894.388/0001-84 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVER PLACE LTDA - EPP - CNPJ: 03.648.450/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA - CNPJ: 07.054.076/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS - CNPJ: 01.274.103/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – ALEGADA OMISSÃO NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE VÍCIO –PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Não há que falar em omissão quando o aresto invectivado traz, de maneira clara, as razões e fundamentos pelos quais afastou a fixação dos honorários advocatícios à
Impugnação ao Crédito
apresentada pela Embargante.

Na hipótese, não houve resistência ao pedido de retificação do valor habilitado; ao contrário, tanto a empresa Recuperanda quanto a Administradora Judicial manifestaram favoravelmente à pretensão do Banco Santander (Brasil) S/A, de modo que não há falar em fixação da verba honorária, já que não há, além de conflito de interesses, pretensão resistida.

De acordo com o artigo 1.025 do CPC, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1016376-03.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CARMONA MAYA, MARTINS, MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de Agravo Interno.

A Embargante sustenta que o aresto é omisso pois, considerando que a Embargada deu causa à
Impugnação ao Crédito
e que o incidente foi encerrado após o reconhecimento dos pedidos formulados pela Sociedade de Advogados, é devida a condenação da parte adversa ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
caput,
§ 2.o do CPC.

Acentua, ao final, que o vertente recurso tem o notório propósito de prequestionamento e pugna pelo acolhimentos dos Aclaratórios.

A Embargada
Massa Falida de Luciula Calçados e Acessórios Eireli

apresentou contrarrazões sob o ID. 47644957.

Eis o relatório.

Cuiabá,
30
de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020